Tribunal: TJES
Processo: 0012794-03.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012794-03.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON LIMA DE FREITAS

APELADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DR ALESSANDRO DANTAS PENNELLA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO IDENTIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ orienta que
“[...]a responsabilidade do profissional
[médico]
é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017),
bem como que
“[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes do caderno processual e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, no caso dos autos, em razão da complexidade da causa, o desprestígio do laudo pericial não se revela prudente, sobretudo diante da ausência de elementos contundentes e suficientes a tal excepcionalidade.

3. Uma vez que as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico bastante a afiançar a pretensão indenizatória, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012794-03.2019.8.08.0030

Apelante:

Wilson Lima de Freitas

Apelados:

Centro de Diagnóstico Oftalmológico Dr. Alessandro Dantas Pennella Ltda. ME e Alessandro Dantas Pennella

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID. 9436095)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que
“[...]o profissional da saúde agiu com culpa quando negligenciou os cuidados ao seu paciente, pois sabedor do local de trabalho com muita poeira “casa do cimento”, deixando o mesmo voltar ao trabalho dando apenas 15 dias de atestado[...]”
; que
“[...]a maior causa do problema foi a volta ao trabalho, mas que ocorreu com autorização médica se responsabilizando pelos riscos, sendo negligente[...]”
; que a responsabilidade dos demandados é objetiva e solidária, com a incidência do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova; que a sentença deve ser reformada, a fim de acolher a pretensão ressarcitória a título de danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes, por estar impossibilitado de retorno às atividades laborativas. (ID. 9436097)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9436100).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID. 9436095)

Em seu inconformismo o apelante sustenta basicamente que
“[...]o profissional da saúde agiu com culpa quando negligenciou os cuidados ao seu paciente, pois sabedor do local de trabalho com muita poeira “casa do cimento”, deixando o mesmo voltar ao trabalho dando apenas 15 dias de atestado[...]”
; que
“[...]a maior causa do problema foi a volta ao trabalho, mas que ocorreu com autorização médica se responsabilizando pelos riscos, sendo negligente[...]”
; que a responsabilidade dos demandados é objetiva e solidária, com a incidência do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova; que a sentença deve ser reformada, a fim de acolher a pretensão ressarcitória a título de danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes, por estar impossibilitado de retorno às atividades laborativas. (ID. 9436097)

Pois bem. O art. 14, do CDC, prescreve que
“[...]o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos[...]”
, enquanto que o § 4°, do mesmo comando normativo impõe que
“[...]a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.[...]”

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“[...]a responsabilidade do profissional
[médico]
é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017),
bem como que
“[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

Além disso, saliento que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes do caderno processual e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, no caso dos autos, em razão da complexidade da causa, o desprestígio do laudo pericial não se revela prudente, sobretudo diante da ausência de elementos contundentes e suficientes a tal excepcionalidade.

No caso vertente, como ressaltado de forma conclusiva pela
expert
no laudo de fls. 338/352 que
“[...]o periciado recebeu atendimento médico adequado às circunstâncias de cada momento clínico apresentado. 2 - Não foram constatados subsídios técnicos para reconhecimento de inadequação assistencial em toda a sequência fática avaliada.”

Nesse contexto, tenho que não vinga a irresignação recursal, notadamente porque, como já delineado, a causa de pedir constante da petição inicial foi descrita como sendo a negligência na prestação de serviços médicos que, pelo que consta do laudo pericial, não ocorreu.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas prestações de natureza médica, como se trata de obrigação de meio, “a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano” (STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

2. No caso dos autos, a ocorrência de reação adversa não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade dos profissionais responsáveis pela prescrição do medicamento, visto que ausente a comprovação da culpa em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.

3. Conjunto probatório que dá conta de que não houve erro no tratamento. Risco inevitável, inerente ao tratamento ministrado, configura a chamada álea terapêutica, pela qual o profissional não é responsável.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024567-17.2010.8.08.0012, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está circunscrita aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

3) Hipótese em que, malgrado o consumidor sustente que o diagnóstico tardio de diverticulite se consubstancie em defeito do serviço, a prova pericial revela a correção dos protocolos médicos adotados.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007036-18.2006.8.08.0024, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSUMIDOR – CIRURGIA PLÁSTICA – PRÓTESE DE SILICONE – ROMPIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PROVA PERICIAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica contratual travada entre médico e paciente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. Para aferição de eventual responsabilidade civil do médico, profissional liberal, é necessária a verificação do elemento subjetivo de culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC, assim, a demonstração de que atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação.

3. É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar, se constatado elemento subjetivo. No entanto, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado. Precedentes do TJES.

4. No caso em análise, do cotejo dos elementos probatórios, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado.

5. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036316-15.2013.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2022)

No caso dos autos, conforme delineado alhures, ao contrário do que entende o apelante, tenho que as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico bastante a afiançar a pretensão reformista, motivo pelo qual não vejo como possa divergir da sentença guerreada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.